Tribunal: TJDFT
Processo: 0794646-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. LEI DISTRITAL No 3.320/2004. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral e condenou o Distrito Federal na obrigação de conceder ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos, além do saldo remanescente referente aos anos de 2019 a 2024, bem como ao pagamento da importância de R$ 5.204,62 (cinco mil duzentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), a título de terço constitucional de férias, acrescida das parcelas vencidas no curso do processo.

2. Na origem, o autor informou que é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exerce o cargo de analista em saúde e encontra-se lotado no Núcleo de Transporte do Hospital Regional do Guará. Aduziu que, a despeito de fazer jus ao gozo de férias semestrais, a Secretaria de Saúde vem negando o seu direito, sob o fundamento de que é motorista e encontra-se lotado em unidade não contemplada nas Leis 3.320/2004 e 7.016/2021. Conclui que a negativa da Administração em conceder-lhe as férias pretendidas baseia-se em interpretação equivocada da legislação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito do servidor público, ocupante do cargo de motorista no Núcleo de Transporte do Hospital Regional do Guará, ao gozo de férias semestrais.

5. Em sua irresignação, o Distrito Federal sustenta que a Lei 3.320/2004, que reestruturou a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, apresenta rol taxativo de setores em que o exercício profissional permitiria o gozo de vinte dias consecutivos de férias semestrais. Argumenta que a Nota Técnica SEI-GDF n. 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP trouxe parâmetros objetivos de concessão de férias semestrais, a fim de uniformizar a matéria no âmbito do órgão, de modo que somente os servidores que trabalhem nos setores listados no rol art. 12 da Lei n. 3.320/2004 têm o direito de usufruir de 20 (vinte) dias de férias por semestre. Aduz que o autor não se encaixa em nenhuma das hipóteses legais, porquanto exerce o cargo de motorista, não estando lotado em nenhuma das unidades listadas pelo art. 12 da referida lei. Destaca que a lotação é o critério que fixa a forma de gozo das férias, não o tipo de serviço exercido.

6. Nos termos da Lei 3.320/2004, o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, por sua vez, traz rol taxativo de servidores que terão direito a férias semestrais de 20 dias, em razão do exercício nas unidades indicadas.

7. No caso em análise, o autor exerce suas atividades profissionais na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). O documento de ID 71413389, assinado pela Chefe do Núcleo de Transporte, em 16/10/2024, atesta que o servidor realiza serviços, ligados ao Pronto Socorro do HRGu, de transferência de pacientes do hospital. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, trazido aos autos no ID 71413408, indica que as atividades desempenhadas referem-se a “transporte de pacientes (embarque e desembarque) a todas unidades de saúde da SES; transporte de pacientes de hemodiálise, sem profissional de saúde para caso de emergência; transporte de materiais biológicos, farmacêuticos e laboratoriais, sem a divisão apropriada no veículo”, com exposição efetiva e permanente a agentes biológicos nocivos. Consignou-se, ainda, que não foi localizado documentos que registram a entrega dos EPIs. As fichas financeiras do servidor, por sua vez, comprovam que as suas condições laborais autorizam o recebimento do adicional de insalubridade.
8. Conquanto a legislação enumere, para a concessão de férias semestrais de 20 dias, rol taxativo de local de exercício dos servidores da área da saúde, a documentação apresentada pelo autor comprova o exercício regular de suas atividades laborais em ambiente infectocontagioso, em situação funcional semelhante a de profissionais de outras áreas de saúde. Assim, apesar de lotado em Núcleo de Transporte, exerce atividades com exposição efetiva e permanente a agentes biológicos nocivos, compatíveis com a concessão das férias semestrais. Neste sentido: Acórdão 1987526, 0741462-36.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; (Acórdão 1988142, 0795213-35.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.